Tribunal: TJMT
Processo: 1008214-72.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008214-72.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0021-03 (AGRAVANTE), ADRIANO DOS SANTOS DIAZ - CPF: 014.736.481-73 (AGRAVADO), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE. CRÉDITO RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES E ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto em virtude da decisão que, nos autos da Tutela Provisória Cautelar Antecedente, suspendeu a exigibilidade de contratos de crédito, proibiu a inscrição da parte devedora em cadastros de inadimplentes e vedou atos de cobrança, com o objetivo de resguardar futura Ação de Prorrogação de Dívidas Rurais, diante de alegadas perdas produtivas decorrentes de adversidades climáticas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em definir se estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC para a concessão da tutela provisória cautelar de suspensão da exigibilidade das dívidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC.

4. A probabilidade do direito se evidencia pelos elementos que indicam perdas na produção decorrentes de adversidades climáticas, aliados às tratativas prévias entre as partes, que demonstram a ciência da instituição financeira quanto à dificuldade de adimplemento.

5. O perigo de dano decorre do risco de negativação, restrição de crédito e comprometimento da atividade produtiva, além da possibilidade de esvaziamento do resultado útil do processo.

6. A decisão agravada tem natureza acautelatória, pois apenas suspende a exigibilidade das obrigações, sem conceder a prorrogação da dívida, por essa razão, deve ser mantida neste juízo de cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 2. A natureza do crédito rural decorre da destinação dos recursos à atividade agropecuária, sendo irrelevante a forma do instrumento contratual. 3. A suspensão da exigibilidade das obrigações, em caráter cautelar, é medida adequada para preservar o resultado útil de Ação de prorrogação de dívida rural.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Manual de Crédito Rural, item 2.6.4.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula nº 298; TJMT, AI nº 1028529-58.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 09.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso - Sicredi Sudoeste MT
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar em Caráter Antecedente n. 1007327-54.2025.8.11.0055, proposta por
Adriano dos Santos Diaz.

A Julgadora
a quo
deferiu parcialmente a tutela de urgência e determinou que a Agravante se abstenha de inscrever o nome do Agravado em cadastros de inadimplentes e de efetuar lançamentos no SCR/BACEN, suspendeu temporariamente a exigibilidade das obrigações contratuais, impedindo atos de cobrança, protesto ou execução, e determinou a apresentação de cópia dos contratos, extratos e documentos especificados no prazo de 15 (quinze) dias.

A Recorrente afirma que não está provada a probabilidade do direito, pois as cédulas de crédito bancário em discussão não se enquadram nas hipóteses legais de alongamento previstas no Manual de Crédito Rural.

Argumenta que o pedido de alongamento foi formulado após o vencimento das obrigações, em desconformidade com as normas do MCR, que exigem a formulação do requerimento antes do vencimento.

Defende a existência de perigo de dano inverso, pois a manutenção da decisão agravada transfere o risco da atividade econômica à cooperativa.

Requer o provimento do Recurso e a reforma integral da decisão agravada, com a revogação da tutela de urgência concedida.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 349629376).

Contraminuta juntada no Id. 355323377.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso - Sicredi Sudoeste MT
em virtude da decisão proferida nos autos da Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar em Caráter Antecedente n. 1007327-54.2025.8.11.0055, proposta por
Adriano dos Santos Diaz.

Na origem, o Recorrido alegou exercer atividade rural no ramo da bovinocultura leiteira e engorda de bovinos. Sustentou que, para viabilizar sua produção, celebrou com a Cooperativa Agravante diversas operações de crédito, dentre as quais: Sicredi Investimento Agropecuário C006304709; Sicredi Custeio Agropecuário PRONAF C406206526; Renegociação C406318952; e Renegociação C506306093.

Assegurou ter suportado prejuízos sucessivos entre 2021 a 2024, decorrentes de adversidades climáticas que comprometeram a produção e reduziram drasticamente sua capacidade de pagamento, circunstâncias comprovadas por Laudo Agronômico de Perdas e Laudo de Capacidade de Pagamento.

Relatou que formulou pedido administrativo de prorrogação com fundamento no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural, o qual foi indeferido pela Cooperativa, sob a alegação de que parte das operações não teria natureza rural e de que o pedido teria sido apresentado após o vencimento de determinadas parcelas.

Diante da negativa, o Agravado ajuizou a Tutela Provisória Cautelar Antecedente com o objetivo de assegurar a utilidade de futura Ação Declaratória Mandamental de Prorrogação de Dívidas c/c Revisional de Contratos e requereu a antecipação da tutela de urgência para prorrogação e suspensão dos efeitos da mora e exigibilidade da dívida.

A Julgadora
a quo
deferiu parcialmente a tutela de urgência e determinou que a Agravante se abstenha de inscrever o nome do Agravado em cadastros de inadimplentes e de efetuar lançamentos no SCR/BACEN, suspendeu temporariamente a exigibilidade das obrigações contratuais, impedindo atos de cobrança, protesto ou execução, e determinou a apresentação de cópia dos contratos, extratos e documentos especificados no prazo de 15 (quinze) dias.

Inconformada, a Cooperativa interpôs este Recurso, no qual sustenta a inaplicabilidade do Manual de Crédito Rural às operações discutidas, em razão da natureza bancária dos contratos.

Defende a intempestividade do pedido administrativo, o qual foi formulado após o vencimento das obrigações, o que impede o deferimento da prorrogação da dívida.

Menciona a existência de perigo de dano inverso, diante da suspensão de dívidas vencidas, líquidas e exigíveis sem qualquer contracautela.

Conforme se observa, a análise que se realiza neste momento é estritamente preliminar, em sede de cognição sumária, própria das tutelas de urgência.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da medida exige a presença cumulativa dos dois requisitos, a saber, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Impõe-se registrar, desde logo, que a decisão agravada não concedeu a prorrogação propriamente dita, providência que integra o mérito da Ação principal ainda a ser deduzida.

O Juiz singular apenas suspendeu a exigibilidade dos contratos exclusivamente para preservar a utilidade do processo e impedir que atos de cobrança, protesto ou execução esvaziem o objeto da demanda antes de seu julgamento definitivo. Trata-se de medida tipicamente acautelatória, coerente com a finalidade do instituto, que não se confunde com a antecipação do direito material em discussão.

Neste juízo de cognição sumária, os argumentos da Agravante não afastam, nesta fase, a plausibilidade da tese do Recorrido.

A alegação de natureza exclusivamente bancária de parte dos contratos não se sustenta de plano. No âmbito do crédito rural, prevalece o critério da finalidade da operação, e não sua denominação formal. O próprio Manual de Crédito Rural admite a Cédula de Crédito Bancário como instrumento apto à formalização de crédito rural, desde que vinculada à atividade agropecuária.

A propósito:

(...) 3. A formalização da operação por CCB ou CPR não descaracteriza o crédito rural, desde que comprovada a destinação dos recursos à atividade agropecuária, conforme L. nº 4.829/1965. (...) (TJ-MT - Agravo De Instrumento: 10285295820258110000, Relator.: Anglizey Solivan de Oliveira, j. 09/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, DJe 09/10/2025).

A definição precisa da natureza de cada contrato demanda instrução probatória, o que impede, neste momento, o afastamento da tese do Recorrido.

Há, inclusive, indícios de que a operação C406318952 decorreu de renegociação da operação anterior, a qual, segundo a narrativa inicial, foi celebrada para financiar energia solar e regularizar limite de cheque especial vinculados à propriedade rural.

Esse cenário, em tese, não descaracteriza a natureza rural da operação, sobretudo quando considerado que o crédito rural se define pelo destino dos recursos, independentemente da denominação adotada.

Quanto à alegada intempestividade do pedido administrativo, neste juízo de cognição sumária, os elementos indicam que houve tratativas anteriores entre as partes, com ciência da instituição financeira acerca das dificuldades enfrentadas pelo produtor, o que confere verossimilhança as alegações do Recorrido e autoriza a suspensão.

Ressalte-se que a decisão recorrida se limitou à suspensão da exigibilidade das obrigações, sem antecipar o mérito quanto à prorrogação, cuja análise definitiva dependerá da instrução processual, embora a jurisprudência exija, em regra, requerimento administrativo.

De todo modo, o Verbete Sumular n. 298 do Superior Tribunal de Justiça é expresso no sentido de que o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.

Assim, verificada a plausibilidade do direito quanto à natureza rural das operações, à ocorrência de eventos adversos que comprometeram a capacidade de pagamento do Agravado e ao alegado descumprimento do dever de prorrogar, o requisito da probabilidade do direito se mostra, em princípio, suficientemente configurado para sustentar a medida cautelar deferida.

O perigo de dano também está caracterizado. O Recorrido depende diretamente de crédito para manter sua atividade produtiva. A negativação de seu nome ou a restrição junto ao SCR/BACEN inviabiliza o acesso a financiamento e compromete a continuidade da produção e sua subsistência.

Além disso, o prosseguimento de atos de cobrança ou execução pode esvaziar o objeto da Ação principal, tornando ineficaz eventual reconhecimento do direito à prorrogação, sobretudo diante do risco de constrição de bens essenciais à atividade rural.

Por outro lado, o alegado perigo de dano inverso não se mostra relevante. A Agravante, como instituição financeira, dispõe de mecanismos para absorver o risco temporário, sendo certo que eventual recomposição econômica poderá ser realizada ao final do processo.

Nessas condições, a decisão deve ser mantida porque, neste momento inicial do processo, já existem provas suficientes que indicam que o direito à prorrogação pode existir. Além disso, há risco real de prejuízo caso a medida não seja mantida, o que pode comprometer o resultado da Ação, conforme prevê o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026